Tribunal: TJMT
Processo: 0008499-62.2015.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008499-62.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUDMILLA MONTEIRO BOIN - CPF: 012.914.561-04 (EMBARGANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DE RECUSA EM RECEBER O VALOR DEVIDO NÃO EVIDENCIADA – ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) – CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ATENDEU AS NORMAS INSCULPIDAS NOS DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FACE DO CREDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – ATOS EXPROPRIATÓRIOS REGULARES – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SE DEU POR ENVIO DE INTIMAÇÃO POR MEIO DO CARTÓRIO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0008499-62.2015.8.11.0002

EMBARGANTE: LUDMILLA MONTEIRO BOIN

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
LUDMILLA MONTEIRO BOIN
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 254481198) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“1- Este Egrégio Tribunal rejeitou a tese de cerceamento de defesa, por entender que a prova documental era suficiente, entretanto, no mérito desproveram o recurso, mantendo a sentença a quo, pelos mesmos fundamentos, qual seja : ausência de comprovação da recusa de recebimento de valores pela parte requerida, entretanto, data máxima vênia, não houve a analise ou fundamentação sobre a prova especifica dos autos, onde consta expressamente prova documental da recusa, portanto, data máxima vênia, ainda que Esta Corte mantivesse a decisão, deveria ter fundamentado especificamente sobre o porque não teria dado credibilidade à prova documental da recusa do recebimento, entretanto, a fundamentação do acórdão é genérica e remissiva quanto a isso, o que acarreta a nulidade do acordão, devendo haver manifestação especifica, o que se provoca por meio destes declaratórios, até mesmo para fins de pré-questionamento da matéria, constituindo omissão importante que deve ser sanada [...]”
(sic).

Sustenta que
“A prova da recusa da ré, quanto ao recebimento das parcelas, esta devidamente comprovada nos autos, tanto pela argumentação despendida na exordial, que não foi especificamente contestada pela defesa, tornando tais fatos incontroversos, quanto pela prova documental da recusa, constante da Notificação Extrajudicial de já mencionada, onde à autora notifica à ré para que emitisse o boleto para pagamento. Ademais, como já dito na exordial, a autora compareceu diversas vezes na sede da ré, para efetuar o pagamento das parcelas em atraso, porém, a ré se recusou a receber, sendo que tais fatos não foram especificamente contestados, sendo, portanto, incontroversos”
(sic).

Pondera que
“Caso não entendesse desta forma, o juízo a quo deveria saneado o processo, e fixado a prova da recusa como ponto controvertido, possibilitando a prova especifica de tal fato, porém, ao julgar o feito antecipadamente, sem sanear o processo, oportunizar as partes à produção de provas ou sem manifestar sobre a distribuição do ônus da prova, causa evidente cerceamento de defesa, o que deverá ser reconhecido por este juízo, declarando a nulidade da sentença e determinando o retorno do processo à instância singela para instrução sobre tal fato especifico, o que desde já se REQUER. Sobre o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado, importante salientar que, não houve despacho saneador ou a distribuição do ônus da prova”
(sic).

Mensura que
“o julgamento antecipado somente é admitido se não houver necessidade de produção de outras provas, entretanto, in casu, caso o juizo a quo entendesse como controvertida a prova da recusa, mesmo diante da notificação formal ou da ausência de contestação especifica quanto a isso, que torna “em tese” o fato incontroverso, caberia ao mesmo ter saneado o processo, fixado os pontos controvertidos e distribuído o ônus da prova, possibilitando a parte fazer prova sobre tal pronto controvertido, não o fazendo, pega a parte de surpresa e cerceia sobremaneira o seu direito de defesa, culminando com a nulidade do processo. Veja que a prova da recusa é matéria fática, e mesmo tendo documentos, poderia ser provada por testemunhas e depoimento pessoal do réu, que era direito da parte, o qual foi tolhido pelo julgamento antecipado”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...] que seja conhecido e provido estes embargos declaratórios, reconhecido o cerceamento de defesa, para que seja anulada/nulificada a sentença a quo determinando o retorno dos autos à instância singela, para que seja deferido a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do representante legal da ré, designando audiência de instrução, para que, após a sua realização, seja proferida nova sentença de mérito, a luz das referidas provas. Por outro lado, não sendo este o Vossos Entendimentos, REQUER que seja considerada como incontroversa a recusa do credor, principalmente pela prova documental, através de notificação extrajudicial, o que, por si só, impõe-se a reforma da sentença e acordão, para que seja julgada totalmente procedente a demanda”
(sic).

Contrarrazões em Id. 257686787, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DE RECUSA EM RECEBER O VALOR DEVIDO NÃO EVIDENCIADA – ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) – CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ATENDEU AS NORMAS INSCULPIDAS NOS DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FACE DO CREDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – ATOS EXPROPRIATÓRIOS REGULARES – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SE DEU POR ENVIO DE INTIMAÇÃO POR MEIO DO CARTÓRIO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber a quantia devida.

Em que pese as alegações da apelante não se mostra crível o argumento de que a instituição bancária se recusou ou dificultou o recebimento do débito devido, mormente porque inegável a real disponibilidade de diversos meios de pagamento.

Inexistindo nos autos qualquer comprovação indene de dúvidas de que a parte demandada tenha se recusado a receber o valor devido, ônus que incumbia à parte demandante, nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se a improcedência da consignação em pagamento.

A apelante foi constituída em mora, tendo os procedimentos adotados pela instituição financeira no curso da lide atendido às normas insculpidas nos dispositivos da Lei nº. 9.514/97, já que realizada a intimação pelo oficial do registro de imóveis competente, especificando o valor do débito e que a não purgação da mora no prazo estipulado, garantiria o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário.

Consta dos autos que a notificação foi devidamente encaminhada para o endereço fornecido no contrato pela fiduciante, em conformidade com o art. 26, e parágrafos da mesma Lei. Precedentes.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne à rejeição da tese de cerceamento de defesa.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. Preliminarmente, a autora apelante aduz que houve cerceamento ao seu direito de defesa face ao alegado irregular julgamento antecipado da lide, porquanto não lhe foi oportunizada produção de provas que julgava necessárias ao deslinde do feito.

Sem razão a apelante.

Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC [...]

[...]

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

[...]

In casu, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, portanto, tornando prescindível a prova pretendida.

[...]

Analisando o édito sentencial recorrido, observa-se que o juízo a quo substanciou a conclusão de improcedência dos pedidos com base na premissa de
ausência de comprovação da recusa de recebimento de valores pela parte requerida
.

Neste sentido, perfilho do entendimento apresentado na sentença recorrida, posto que, de fato, não restou comprovada a recusa da instituição financeira quanto ao pagamento do débito, conforme informado pela autora recorrente, por isso não há que prevalecer o pedido de consignação em pagamento.

Com efeito, não se mostra crível o argumento de que o banco requerido apelado tenha dificultado sobremaneira ou mesmo se recusado a receber o pagamento devido, referente ao montante devido, mormente porque, como sobredito, inegável a real disponibilidade de diversos meios de pagamento.

De mais a mais, a despeito das alegações da parte autora apelante, não há prova, indene de dúvidas, de que a instituição financeira tenha, de fato, se recusado de receber o pagamento devido, ônus que é de sua incumbência, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo, de rigor, a manutenção da sentença hostilizada.

[...]

Dessa forma, a autora apelante não desincumbiu do seu ônus de comprovar a recusa injustificada de recebimento do débito por parte do banco apelado.

Assim, ausente um dos requisitos primordiais que ensejariam a procedência da consignação em pagamento.

[...]

Desse modo, o que ressai dos autos (Id. 249212181 – págs. 20 e 21) é que foi realizada a intimação pelo oficial do registro de imóveis competente, especificando o valor do débito e que a não purgação da mora no prazo estipulado, garantiria o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, ora apelado, tudo em conformidade com o art. 26 e parágrafos, da Lei nº. 9.514/97.

Desta maneira, mesmo cientificada (Id. 249212181 – págs. 20 e 21), a autora apelante não purgou a mora, restando consolidada a propriedade do imóvel em favor do banco apelado.

In casu, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu por envio de intimação por meio do cartório (Id. 249212181 – págs. 20 e 21), que detém fé pública, conforme previsto no art. 3° da Lei n°. 8.935/1994.

[...]

Assim, válida a notificação realizada.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024) (Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
A embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025